Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-31.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007968-31.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (APELANTE), FABIANO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 700.348.181-20 (APELANTE), SANTOS FUTEBOL CLUBE - CNPJ: 58.196.684/0001-29 (APELANTE), MAYTI FERNANDES PIMENTA JUSTO - CPF: 214.125.668-27 (ADVOGADO), GISELE CESARIO CABRERA - CPF: 317.058.908-30 (ADVOGADO), THAIS VASCONCELLOS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 295.076.878-40 (ADVOGADO), KASSIA ROBERTA CHAGAS DE MORAES - CPF: 435.409.608-05 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE RIBEIRO CORREA DE TOLEDO - CPF: 395.160.928-10 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (APELANTE), GUSTAVO BINENBOJM - CPF: 037.682.337-23 (ADVOGADO), FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - CPF: 804.234.267-53 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CYRINO - CPF: 086.641.267-04 (ADVOGADO), ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - CPF: 053.746.867-63 (ADVOGADO), CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO - CPF: 112.731.587-09 (ADVOGADO), RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - CPF: 081.851.277-60 (ADVOGADO), AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA - CPF: 119.012.817-95 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES PINTO - CPF: 058.904.237-89 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA - CPF: 137.981.967-96 (ADVOGADO), RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR - CPF: 132.849.717-85 (ADVOGADO), MARIANA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 140.939.397-64 (ADVOGADO), BERNARDO SERPA PINTO MARTINS - CPF: 147.183.877-36 (ADVOGADO), ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS - CPF: 055.397.987-67 (ADVOGADO), MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - CPF: 105.550.737-00 (ADVOGADO), LUIZ FILIPPE ESTEVES CUNHA - CPF: 112.778.387-47 (ADVOGADO), FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - CPF: 117.477.937-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 700.348.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DESPORTIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ORGANIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL.
ESTATUTO
DE DEFESA
DO TORCEDOR
.
CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO
S

NÃO
PROVIDO
S
.

I. Caso em exame
:

1.
Apelações cíveis interpostas pelo clube mandante e pela entidade organizadora da competição
nacional
de futebol contra a sentença que condenou, solidariamente, os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de tumultos e falhas de segurança ocorridos durante partida de futebol realizada na Arena Pantanal, em 2014.

II. Questão em discussão
:

2.
Há três questões principais em discussão: (i) saber se a sentença carece de fundamentação, o que geraria sua nulidade; (
ii
) verificar a legitimidade passiva da
entidade organizadora da competição nacional de futebol
e do
clube mandante
em relação aos danos ocorridos; e (
iii
) definir se os fatos alegados configuram dano moral coletivo indenizável.

III. Razões de decidir
:

3.
A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois o juízo de origem apresentou fundamentos adequados e abordou as questões essenciais para a resolução da lide. A simples discordância das partes não configura falta de fundamentação, uma vez que o julgador não é obrigado a responder individualmente a todos os argumentos apresentados.

4.
Quanto à ilegitimidade passiva, o Estatuto de Defesa do Torcedor equipara a entidade organizadora da competição e o detentor do mando de jogo a fornecedores, impondo-lhes responsabilidade solidária pela
segurança em eventos desportivos. A cessão de direitos a terceiros não exclui a responsabilidade dos réus, que possuem legitimidade para responder à demanda.

5.
Os danos morais coletivos configuram-se pela violação aos direitos transindividuais, sendo dispensável a comprovação de danos individuais concretos.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso
s
não
provido
s
.

Tese de julgamento:
“
1.
A entidade responsável pela organização da competição e o clube mandante são solidariamente responsáveis pelas falhas na prestação de serviços em eventos esportivos, nos termos do Estatuto do Torcedor, abrangendo a garantia de segurança, acessibilidade e organização adequada.
2.
A caracterização do dano moral coletivo decorre da violação a direitos transindividuais e à ordem social, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo individual concreto, bastando a demonstração de condutas que lesem a coletividade.
”

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
10.671/2003,
arts
. 3º
,
14
, 15, 16 e 19
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j
.
12.8.2024
;
STJ,
AREsp
1927324/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j
.
5.4.2022
;
STJ,
REsp 1924527/PR,
Rela. Mina.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j
.
15
.
6
.
2021
;
STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j
.
20.2.2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)
e pelo
SANTOS FUTEBOL CLUBE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil
pública n. 1007968-31.2018.8.11.0041 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra os apelantes,
XAXÁ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
e
FABIANO RIBEIRO RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

E condenou os réus ao pagamento das custas processuais, porém deixou de condenar em honorários advocatícios, por serem incabíveis em benefício do Ministério Público.

Na origem, alega-se que: (i) o atraso na abertura dos portões de entrada da Arena Pantanal ocasionou a formação de longas filas de espera e tumultos, colocando as pessoas em situação de risco; (
ii
) houve insuficiência de segurança no interior do estádio; e (
iii
) não foi respeitada a numeração dos assentos.

A apelante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL

(Id. 235492164) alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
fundamentada no fato de que “
a equiparação da CBF à figura de fornecedora não se mostra suficiente a justificar sua responsabilização por eventuais falhas ocorridas no evento esportivo, tendo em vista que a divisão de atribuições e competências é clara ao estabelecer a específica situação em que a CBF poderia responder por atos que não decorram de suas competências, qual seja com a efetiva configuração de danos aos torcedores, nos termos dos
arts
. 16 e 17 do Estatuto
”.

No mérito, assevera que “
a condenação não pode se basear em danos hipotéticos, como seria o caso de alegações de que os problemas de organização poderiam ter causado prejuízos potenciais aos indivíduos. A responsabilidade das entidades mandantes, conforme o art. 14 do Estatuto vigente, pode ser discutida com base no potencial de desorganização, mas não se
pode reconhecer prejuízos referidos no art. 19 para justificar a condenação solidária de quem não tem culpa. Esses prejuízos teriam de ser concretos, e não meramente hipotéticos
”.

Afirma que, “
além da ausência de participação da CBF na coordenação do jogo, note-se que ela sequer recebeu qualquer percentual da renda auferida por meio da realização da partida em comento, cuja receita foi repartida entre o Santos Futebol Clube, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Daí porque não se cogita responsabilizar a CBF pelo ressarcimento pretendido nem muito menos por
punitive

damages
, não só porque ela não praticou qualquer uma das condutas indicadas, mas também por ela sequer ter se beneficiado de qualquer contrapartida financeira no contexto dos autos
”.

Desse modo, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ou para reconhecer a responsabilidade subsidiária.

O apelante SANTOS FUTEBOL CLUBE (Id. 235492166) argui, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, bem como a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que “
a empresa de eventos se sub-rogou nos direitos e nas obrigações que anteriormente era do Santos Futebol Clube, assumindo a posição subjetiva na relação jurídica obrigacional para com os torcedores
”.

No mérito, afiança que “
não foi o apelante que prestou os serviços de venda de ingresso, controle de acesso ao público, organização geral do evento e exploração da bilheteria, de modo que as queixas não devem recair sobre o Santos Futebol Clube
”, razão pela qual a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a empresa que adquiriu os direitos cedidos pelo clube mandante.

Pontua que não cabe indenização por danos morais coletivos quando não há prejuízo efetivo aos torcedores, uma vez que não se admite dano hipotético.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva
ad causam
. Se rejeitadas, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado a ambos os recursos no Id. 235492171, pugnando pelo seu não provimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 249169186 pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATALIA BAHURY
, OAB/RJ 232423.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSE ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RAZÃO DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que a sentença não está devidamente motivada.

No caso, o pedido de indenização por danos morais coletivos foi julgado procedente, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
De acordo com a inicial, e consoante já relatado, a pretensão reparatória está calcada na transgressão, sob diversos aspectos, de direitos da coletividade na partida de futebol realizada em 23/11/2014, na Arena Pantanal, entre os clubes Santos Futebol Clube e São Paulo Futebol Clube, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol masculino do ano de 2014, limitando direito à meia entrada em determinados setores do estádio, bem como, no momento da partida, atrasando em mais de uma hora a abertura dos portões, não promovendo o controle de fluxo de pessoas por meio das catracas instaladas na entrada, ignorando as medidas de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, subdimensionando o número de
stewart’s
à demanda de público, não numerando as cadeiras nos ingressos, setorizando serviços de open bar com a consequente elevação de preços dos tíquetes.

[...]

Em relação à partida aqui debatida, o termo de cessão de uso resultou no relatório constante do Id. 12460832, pp. 6-8, subscrito pelo Gerente de Operações da Arena Pantanal, João Paulo Curvo Borges, que anotou o subdimensionamento de Stewards [195, no total] em relação ao que foi programado, que
deveria ser de 250, bem como o tumulto generalizado devido ao atraso na abertura dos portões em 27min, em razão do atraso da chegada da brigada da Polícia Militar que daria apoio às 60 pessoas contratadas para controle do fluxo de entrada de torcedores.

[...]

Analisando o exposto, observa-se as inúmeras irregularidades ocorridas no dia em que se realizou a partida de futebol entre os times Santos x São Paulo, bem como trouxeram ainda mais detalhes acerca das frustrantes experiências vivenciadas pelos torcedores na Arena Pantanal.

A SECOPA verificou que o jogo teve presença de um grande público pagante – 34.137 pessoas – responsável pela arrecadação de R$ 2.402.315,00, havendo falta de isolamento das áreas de ingressos diferenciados no Setor Oeste, que foram ocupadas indistintamente pelos torcedores sem nenhum controle dos seguranças que não conseguiram conter a confusão, assim como não houve efetivo controle da entrada dos torcedores no estádio.

Ainda, evidenciou-se a ausência de bilhetes marcados e do efetivo controle de acesso do público presente na partida ocasionou um tumulto generalizado, resultando na aglomeração de torcedores em setores diversos, além de ocuparem os espaços destinados às pessoas com deficiência, escadas e zonas de escape, acabando por muitos permaneceram em pé devido à falta de lugares vagos no setor para o qual as pessoas haviam efetivamente adquirido ingresso, sendo que tais fatos foram objeto de constatação pelo Estado de Mato Grosso
quando concluiu ter havido descumprimento do termo de uso de cessão da Arena Pantanal.

[...]

Dessa forma, comprovado os defeitos relativos à prestação dos serviços e o nexo de causalidade entre eles e a conduta dos réus, imperiosa a condenação das rés à sua reparação
.” (Id. 235491641 – Págs. 11/17).

Assim, não obstante a discordância do apelante Santos Futebol Clube quanto aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, “
a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte
” (STJ,
AgInt
no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.8.2024,
DJe
15.8.2024).

Ademais, “
[o] julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.2.2020,
DJe
26.2.2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Tenho dúvidas se somos competentes para analisar esta questão
ou se compete ao Tribunal de Justiça Desportiva, que é
absolutamente competente para tudo
, e, s
omente depois de esgotado lá
,
que pode

vir para
este Tribunal.

Ainda que se trate de ação civil pública, não sei se
a análise deve
ocorrer na Justiça Comum
,
primeiramente
.

Assim, antes de votar a preliminar de nulidade da sentença e avançarmos para votação de mérito, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Conclusão do julgamento:
após o voto do relator rejeitando a preliminar
de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, acompanhado pelo 1º vogal, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior,
a 2ª vogal pediu vista para analisar eventual questão de ordem relativa à competência desta Corte.

SESSÃO DE 2
9
DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O T O (VISTA
– QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DESPORTIVA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)
e pelo
SANTOS FUTEBOL CLUBE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra os apelantes,
XAXÁ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
e
FABIANO RIBEIRO RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

O eminente Relator,
o Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de ilegitimidade passiva
ad causam.

No mérito,
negou
provimento aos recursos
, mantendo a condenação na origem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Ressalto,
ab
initio
que, antes de ingressar na análise das questões veiculadas nos recursos de apelação, vislumbro questão de ordem pública que prejudica o exame do mérito recursal, qual seja:
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda
.

A competência absoluta, como matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC/2015.

Ao examinar os autos, verifico que o cerne da controvérsia envolve fatos diretamente relacionados à organização, disciplina e fiscalização de evento desportivo oficial, elementos que atraem a aplicação do art. 217 da Constituição Federal, cuja interpretação é de ordem obrigatória e não sujeita à relativização.

Dispõe o art. 217 da CF/1988:

“Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados:

(...)

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei.”

De acordo com a referida norma constitucional, questões que envolvem a organização e fiscalização de competições desportivas oficiais devem ser, primeiramente, submetidas à Justiça Desportiva, instância especializada que atua como pré-requisito obrigatório para o exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário.

In
casu
, observa-se que a demanda discute a
suposta violação ao Estatuto do Torcedor na realização de uma partida de futebol oficial, regida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no âmbito do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A
, o que caracteriza matéria de natureza desportiva; e, embora o fundamento da pretensão do Ministério Público seja o de assegurar os direitos fundamentais aos participantes dos eventos desportivos, a discussão de tais fatos envolve de forma indissociável a organização e regulamentação desportiva, cuja competência inicial cabe à Justiça Desportiva.

Ademais, conquanto os fatos narrados possam ensejar eventual responsabilidade civil, é forçoso reconhecer que a apuração preliminar de eventuais infrações desportivas ou de falhas organizacionais está dentro da competência material da Justiça Desportiva, nos termos do art. 217, § 1º, da CF/1988.

Nesse aspecto, o esgotamento das instâncias desportivas é requisito indispensável para a análise de questões que envolvem a organização, disciplina e execução de competições oficiais.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO DA JUSTIÇA DESPORTIVA.
A Constituição Federal exige o esgotamento de todas as instâncias da Justiça Desportiva para que haja o ingresso no Poder Judiciário de demanda relacionada à disciplina e às competições desportivas
. Não veio aos autos indícios mínimos a demonstrar a tentativa de resolução da questão no âmbito da Justiça Desportiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70075803098 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/12/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO RELATIVA A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA DESPORTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 217, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
.
EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 -
A Constituição da
Republica
exige o prévio exaurimento das instâncias desportivas para que as ações relativas à disciplina e às competições desportivas sejam recebidas pelo Poder Judiciário.
2 - Não observado esse requisito específico, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. (TJ-MG - AI: 10024120989553002 Belo Horizonte, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 31/10/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2012).

Como se vê, o Poder Judiciário somente poderá atuar em matérias que envolvam direitos de torcedores ou litígios decorrentes de eventos desportivos após esgotada a jurisdição especializada e, no presente caso, não há qualquer demonstração de que as instâncias da Justiça Desportiva foram acionadas ou esgotadas, o que inviabiliza o processamento da demanda na Justiça Comum.

Importante ressaltar que o contrato firmado entre o Santos Futebol Clube e a empresa
Xaxá
Produções e Eventos Ltda., ainda que atribua responsabilidade organizacional à cessionária, não afasta a incidência do art. 217 da CF/1988, uma vez que a relação jurídica envolve o cumprimento de normas desportivas estabelecidas pela entidade organizadora do campeonato (CBF).

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator, reconheço, de ofício, a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA
, com fundamento no art. 217, § 1º, da CF/1988, e, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DESPORTIVA
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

A Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 217, assegura a autonomia das entidades desportivas e atribui à Justiça Desportiva a competência para solucionar controvérsias de natureza técnica e disciplinar, no contexto de competições esportivas. Ademais, o dispositivo veda a intervenção do Poder Judiciário enquanto não esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva.

Todavia, tal competência encontra-se limitada a questões estritamente relacionadas ao desporto, abrangendo a organização de competições e a aplicação de normas técnicas e disciplinares. Matérias que extrapolam o âmbito desportivo, como violações a direitos de consumidores e torcedores ou demandas de reparação por danos morais coletivos, não se inserem na esfera de atuação da Justiça Desportiva.

No caso, a presente ação civil pública trata de direitos fundamentais dos torcedores, disciplinados pelo Estatuto de Defesa do Torcedor e pelo Código de Defesa do Consumidor. Tais direitos transcendem as normas técnicas e disciplinares que regem as competições esportivas, o que torna evidente a incompetência da Justiça Desportiva para apreciar o mérito dessas questões.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido causas relativas à violação de direitos coletivos dos torcedores, regulados pelo Estatuto de Defesa do Torcedor e pelo Código de Defesa do Consumidor.

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO TORCEDOR. GINÁSIO DESPORTIVO. REGRAS DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O reconhecimento dos danos morais coletivos depende da violação intolerável do ordenamento jurídico e da ocorrência de grave ofensa à moralidade pública.

2. A simples desobediência a normas de segurança para eventos desportivos, sem potencial para gerar danos concretos aos torcedores, não enseja a imposição de indenização, especialmente porque as irregularidades foram sanadas após a atividade fiscalizatória do Poder Público.

3. A análise acerca da ocorrência de danos morais e materiais de natureza individual implicaria o revolvimento de fatos e provas, providências vedadas na instância especial.

4. Agravo interno não provido.
” (STJ,
AgInt
no REsp 1918948/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11.3.2024,
DJe
18.3.2024).

“
RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ‘MÁFIA DO APITO’. JOGOS DE FUTEBOL. ARBITRAGEM. FRAUDE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Ação civil pública visando à condenação dos envolvidos na denominada ‘Máfia do Apito’ ao pagamento de danos morais e materiais supostamente causados aos consumidores torcedores em virtude da manipulação de resultados de partidas futebol do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista de Futebol de 2005, com violação direta da Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor).

3. Pretensão de ressarcimento de danos materiais e dos danos morais de caráter individual definitivamente afastada pela Corte de origem, à míngua de recurso interposto pelo
parquet
.

4. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva.

5. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.

6. A arbitragem combinada, fraudulenta, com vistas ao favorecimento de grandes apostadores, em nada se aproxima do erro de arbitragem não intencional, já tendo esta Corte Superior afastado a ocorrência de dano moral nessa segunda hipótese.

7. Em regra, as adversidades sofridas por espectadores de determinada modalidade esportiva não costumam interferir intensamente em seu bem-estar. Até podem causar aborrecimentos, dissabores e contratempos, sentimentos de caráter efêmero que tendem a desaparecer em um curto espaço de tempo. Hipótese em que os jogos nos quais se constatou a prática de fraude por parte da arbitragem foram anulados, com a realização de novas partidas.

8. Sem a mínima demonstração do sentimento de angústia e intranquilidade de toda uma coletividade de torcedores, com a afetação do círculo primordial de seus valores sociais, não é possível manter a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

9. Recurso especial de Paulo José Danelon não conhecido.

10. Recursos especiais dos demais recorrentes parcialmente providos.
” (STJ, REsp 1664186/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27.10.2020, DJE 17.11.2020).

“
ESTATUTO DO TORCEDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PÊNALTI NÃO MARCADO. COMPENSAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO DE ARBITRAGEM GROSSEIRO, NÃO INTENCIONAL, AINDA QUE COM O CONDÃO DE INFLUIR NO RESULTADO DO JOGO. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERROS ‘DE FATO’ DE ARBITRAGEM, SEM DOLO, NÃO SÃO VEDADOS PELO ESTATUTO DO TORCEDOR, A PAR DE SER INVENCÍVEL A SUA OCORRÊNCIA. NÃO HÁ COGITAR EM DANOS MORAIS A TORCEDOR PELO RESULTADO INDESEJADO DA PARTIDA. DANO MORAL. PARA SUA CARACTERIZAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A CONSTATAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE, NÃO SE CONFUNDINDO COM MERO DISSABOR PELO RESULTADO DE JOGO, SITUAÇÃO INERENTE À PAIXÃO FUTEBOLÍSTICA.

1. O art. 3º do Estatuto do Torcedor estabelece que se equiparam a fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - para todos os efeitos legais -, a entidade responsável pela organização da competição, bem como aquele órgão de prática desportiva detentora do mando de jogo. Todavia, para se cogitar em responsabilidade civil, é necessária a constatação da materialização do dano e do nexo de causalidade.

2. ‘Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros’. (REsp 967623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe
29/06/2009).

3. É sabido que a Fifa tem vedado a utilização de recursos tecnológicos, por isso que o árbitro de futebol, para a própria fluidez da partida e manutenção de sua autoridade em jogo, tem a delicada missão de decidir prontamente, valendo-se apenas de sua acuidade visual e da colaboração dos árbitros auxiliares.

4. O art. 30 da Lei n. 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), atento à realidade das coisas, não veda o erro de fato não intencional do árbitro, pois prescreve ser direito do torcedor que a arbitragem das competições desportivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. Destarte, não há falar em ocorrência de ato ilícito.

5. A derrota de time de futebol, ainda que atribuída a erro ‘de fato’ ou ‘de direito’ da arbitragem, é dissabor que também não tem o condão de causar mágoa duradoura a ponto de interferir intensamente no bem-estar do torcedor, sendo recorrente em todas as modalidades de esporte que contam com equipes competitivas. Nessa esteira, consoante vem reconhecendo doutrina e jurisprudência, mero dissabor, aborrecimento, contratempo, mágoa - inerentes à vida em sociedade -, ou excesso de sensibilidade por aquele que afirma dano moral, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão a direito da personalidade daquele que se diz ofendido.

6. De fato, por não se verificar a ocorrência de dano a direito da personalidade ou cabal demonstração do nexo de causalidade, ainda que se trate de relação equiparada a de consumo, é descabido falar em compensação por danos morais. Ademais, não se pode cogitar de inadimplemento contratual, pois não há legítima expectativa - amparada pelo direito - de que o espetáculo esportivo possa transcorrer sem que ocorra erro de arbitragem, ainda que grosseiro e em marcação que hipoteticamente possa alterar o resultado do jogo.

7. Recurso especial não provido
.” (STJ, REsp 1296944/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7.5.2013, DJE 1º.7.2013).

Assim, considerando que a presente demanda não diz respeito a aspectos técnicos ou disciplinares de competição esportiva, resta evidente a incompetência da Justiça Desportiva para processar e julgar questões relacionadas à violação de direitos dos torcedores.

Diante de tais premissas,
RECONHEÇO
a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, consequentemente, a competência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar os recursos de apelação interpostos pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF) e pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DESPORTIVA
)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Ao analisar e sopesar os argumentos, especificamente o que disciplina o art.
2
17
, § 1º da CF/88 e a matéria trazida nesse processo como mencionou tanto o Des. Rodrigo Roberto Curv
o como a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e consta inclusive no relatório do eminente relator que o ponto que está se abordando aqui é a análi
se das longas filas que aconteceram no evento e acarretaram um atraso na abertura dos portões, colocando a princípio a
s
pessoas que foram partic
ipar do evento em situação de risco, além disso foi reportado a insuficiência de segurança,
bem
desrespeito quanto
as numerações do
s
assentos
.

De forma que

me parece
que de fat
o é uma questão que envolve uma relação de consumo
, como mencionou o Des. Rodrigo Roberto Curvo
, e por esse motivo com todas as vênias
ao entendimento da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanho o voto do relator quanto ao não acolhimento
da oposição trazida.

É como voto.

POR MAIORIA REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILIGETIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

De início, consigno que as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
, arguidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pelo Santos Futebol Clube, serão analisadas conjuntamente para evitar repetições desnecessárias.

Na origem, alega-se que: (i) o atraso na abertura dos portões de entrada da Arena Pantanal ocasionou a formação de longas filas de espera e tumultos, colocando as pessoas em situação de risco; (
ii
) houve insuficiência de segurança no interior do estádio; e (
iii
) não foi respeitada a numeração dos assentos.

O Estatuto de Defesa do Torcedor, regido pela Lei n. 10.671/2003, vigente à época dos fatos (2014), dispunha que:

“
Art. 3º Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo.

[...]

Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos
arts
. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão: [...].
”

Constata-se, portanto, que a entidade responsável pela organização da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o clube detentor do mando de jogo, Santos Futebol Clube, são equiparados a fornecedores, respondendo solidariamente com a empresa que adquiriu os direitos de exploração do mando de jogo por
eventual
falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990.

Por outro lado, a questão relativa à responsabilidade pela falha na prestação de serviço diz respeito ao mérito, e com ele será analisada.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
arguidas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF) e pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE.

V O T O (PRELIMINAR DE ILIGETIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILIGETIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme já exposto, a pretensão de indenização por danos morais coletivos fundamenta-se na alegação de violação aos direitos dos torcedores, uma vez que, na partida de futebol masculino válida pela 36ª (trigésima sexta) rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A de 2014, entre Santos Futebol Clube e São Paulo Futebol Clube, com mando de jogo daquele, constatou-se: (i)
atraso
na abertura dos portões de entrada da Arena Pantanal, ocasionando longas filas de espera e tumultos, colocando os presentes em situação de risco; (
ii
)
insuficiência
de segurança no interior do estádio; e (
iii
)
desrespeito
à numeração dos assentos.

Em 21.10.2014,
o
Santos Futebol Clube
firmou com a empresa Feito Produção e Eventos Ltda. (anterior denominação de
Xaxá
Produções
e
Eventos Ltda.
)
um
contrato de cessão do direito
de
organização da referida partida de futebol
, realizada na Arena Pantanal em 23.11.2014, transferindo à cessionária a obrigação de organizar todo o evento, nos seguintes termos:

“
1.1. A FEITO EVENTOS organizará no município de Cuiabá – MT, na Arena Pantanal, a ‘Partida’ que
se realizará no dia 23 de novembro de 2014, ou em qualquer outra data a ser determinada pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF.

1.2.
Para efeito deste Contrato, considera-se ‘Organização’ todas as diligências, responsabilidades, pagamentos, ações e cuidados necessários para a realização de uma partida de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, sempre pautados e em concordância com as exigências de quantidade e qualidade contidas na Lei 10.671/03 (Estatuto do Torcedor) e nas normas da CBF, incluindo-se, mas não se limitando a:

a) Venda de ingressos e bilheteria;

b) Segurança dos torcedores, atletas, árbitros, funcionários e dirigentes das equipes que disputarão a Partida;

c) Disponibilização de Ouvidoria aos torcedores;

d) Acesso a informações sobre transporte;

e) Alimentação e higiene de acordo com as normas da vigilância sanitária;

f) Publicação dos borderôs;

g) Anexar banners nos guichês de bilheteria e portões de acesso com as seguintes informações: escalação da arbitragem do jogo; nome e e-mail dos ouvidores do clube e da entidade organizadora do campeonato (CBF); mapa do estádio; preços dos ingressos; regulamento do campeonato; tabela do campeonato; relação dos torcedores impedidos de entrar no estádio; lei do estudante (direito de pagamento do ingresso de meia entrada);

h) Solicitar ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente
identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora da Arena Pantanal;

i) Informar aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da Partida, especialmente: o local; o horário de abertura da Arena Pantanal; a capacidade de público do estádio; e a expectativa de público;

j) Colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da Partida;

k) Implementar planos de ação referentes à segurança, transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização da Partida;

l) Implantação de catracas eletrônicas e câmeras de segurança dentro e fora da Arena Pantanal;

m) Presença de ambulâncias, staff médico e equipamentos de saúde;

n) Garantir gratuitamente a demanda de ingressos para patrocinadores, sendo 233 ingressos do setor inferior para patrocinadores e 163 ingressos de camarotes conforme demanda do departamento de MKT;

o) Atender as demandas do departamento de comunicação;

p) Garantir o direito de 1⁄2 (meia) entrada a todo associado do clube;

q) Garantir toda documentação e aprovações necessárias para atender aos órgãos públicos (Governo, Prefeitura, PM, Corpo de Bombeiros, Companhia de Engenharia de Tráfego etc.);

r) Permitir e garantir a participação dos representantes dos clubes em todas as etapas da organização da Partida;

s) Garantir gratuitamente a demanda de ingressos identificados para torcidas organizadas, no total de 690 ingressos;

t) Garantir alimentação para efetivo do jogo e PM.

[...]

1.4
Também será de exclusiva responsabilidade da FEITO EVENTOS o completo e efetivo ressarcimento de qualquer vício e/ou defeito, de produto e/ou serviço, e por qualquer dano, acidente, incidente, multa ou condenação da justiça comum ou da justiça desportiva, fato ou ato causado a qualquer pessoa ou empresa que se relacione direta ou indiretamente com a Organização da Partida
.” (Id.
235491561
– Págs. 1/3).
[sem destaque no original]

Não obstante o subitem 1.4 afaste a responsabilidade do clube mandante pela organização da partida de futebol, o clube detentor do mando de jogo não pode
se
eximir

de suas responsabilidades por meio de acordo privado.

De fato, a obrigação do clube mandante
e da entidade responsável pela competição
de garantir a segurança
aos torcedores
e a organização adequada da partida de futebol está expressamente prevista no
Estatuto de Defesa do Torcedor,
instituído
pela Lei n.
10.671
/2003, vigente à época dos fatos (2014)
.

“
Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos
arts
. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
a
responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes
, que deverão:

I –
solicitar
ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos;

II -
informar
imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida, especialmente:

a) o local;

b) o horário de abertura do estádio;

c) a capacidade de público do estádio; e

d) a expectativa de público;

III - colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da partida, em local:

a) amplamente divulgado e de fácil acesso; e

b) situado no estádio.

§ 1
º
É dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso III, bem como reportá-las ao Ouvidor da Competição e, nos casos relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor.

Art. 15. O detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição.

Art. 16. É dever da entidade responsável pela organização da competição:

I -
confirmar
, com até quarenta e oito horas de antecedência, o horário e o local da realização das partidas em que a definição das equipes dependa de resultado anterior;

II -
contratar
seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o torcedor portador de ingresso, válido a partir do momento em que ingressar no estádio;

III – disponibilizar um médico e dois enfermeiros-padrão para cada dez mil torcedores presentes à partida;

IV –
disponibilizar
uma ambulância para cada dez mil torcedores presentes à partida; e

V –
comunicar
previamente à autoridade de saúde a realização do evento.

[...]

Art. 19.
As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes respondem solidariamente com as entidades de que trata o art. 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto neste capítulo
.
”

[sem destaque no original]

Ademais, o art. 19 da referida lei é claro ao estabelecer que os responsáveis pela organização respondem, solidariamente com o detentor do
mando de jogo, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, pelos prejuízos causados pela ausência de segurança adequada
nos estádios.

Sobre essa questão, o c. Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

“
Em caso de falha de segurança nos estádios, as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes responderão solidariamente, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao torcedor (art. 19 do EDT). O art. 14 do EDT é enfático ao atribuir à entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e a seus dirigentes a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo.

Assim, para despontar a responsabilidade da agremiação, é suficiente a comprovação do dano, da falha de segurança e do nexo de causalidade.
”
(
STJ,
REsp 1924527/PR,
Rela. Mina.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15
.
6
.
2021,
DJe
17
.
6
.
2021)
.

Quanto
ao dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo
” (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de.
Dano moral coletivo
. 2. ed. São Paulo:
LTr
, 2007, p. 47).

Nessa linha de compreensão, tem decidido o
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“
O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano, independente de atributos da pessoa humana (dor, sofrimento etc.), e que se configura nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado que a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-se
in
re

ipsa
, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral
.” (STJ,
AREsp
1927324/SP,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5
.
4
.
2022,
DJe
7
.
4
.
2022).

No caso
,
patente a
responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Santos Futebol Clube pela
falha em
garantir
segurança aos torcedores, bem como pela ausência de organização adequada da partida de futebol
, causando
dano
efetivo à coletividade de torcedores
e
aos
demais usuários presentes no evento esportivo
.

Nesse ponto, a sentença é irretorquível:

“
O caso narrado nos autos evidencia que a conduta das rés extrapolou

o limite do aceitável, colocando em risco à segurança de mais de 34.137 pessoas, dentre as

quais crianças, idosos e deficientes físicos.

O grande tumulto com quebra de portões de entrada, atropelos para

conferência de ingressos, obstáculos às pessoas com mobilidade reduzida e às famílias com

crianças prejudicadas no acesso ao estádio, a contratação de segurança privada em número

inferior ao necessário, a aglomeração de pessoas nos corredores do estádio e o número

insuficiente de
brigadistas e socorristas extrapolaram os danos meramente individuais

homogêneos dos que compareceram ao estádio, porque tiveram a aptidão de alcançar a

coletividade que poderia ter comparecido (direitos coletivos), bem como a sociedade como

um todo que se sentiu ultrajada pelo tratamento dispensado pelos dirigentes à população

(direitos difusos).
” (Id.
235491643
– Pág. 18).

Dessa forma, a prática de dano à coletividade, reconhecida na sentença, autoriza a condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais difusos, que, além do caráter punitivo, possuem ínsito o caráter pedagógico de evitar a recidiva.

Por fim, registre-se que o eventual pagamento integral realizado por um dos entes responsáveis solidariamente autoriza a ação regressiva contra os demais corresponsáveis
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,

NEGO PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo

a quo
.

Deixo de fixar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 29/01/2025